Tribunal: STF
Processo: Rcl 68378
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por FPE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outros, em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal de Itu, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0100135-33.2022.8.26.9028.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Repisa que “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 800, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 1cc51213)



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo de execução em curso. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de aplicação errada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre destacar que o STF, ao julgar o tema 800 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 835833, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.3.2015, assentou que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.



    Confira-se a ementa do julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    Pois bem.



    Na origem, cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo ora reclamante, na fase de cumprimento de sentença, contra a penhora de valores em sua conta corrente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de valores em conta bancária em valor inferior a e 40 salários-mínimos. Valor penhorável. Inaplicabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, a esta esfera especializada. Agravo improvido”. (eDOC 2, p. 706 - ID: b4a171ff)



    Daí a interposição de recurso extraordinário, no qual aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não teria apreciado as teses defensivas.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte Suprema no citado ARE-RG 835.833, (tema 800), processo-paradigma da repercussão geral. Por oportuno, colho trecho da decisão proferida:



    “O recurso não merece seguimento, vez que a insurgência diz respeito à matéria de fato e de direito, não atingindo de forma direta o dispositivo constitucional atacado. A simples pretensão de reexame de prova não enseja recurso extraordinário. A ofensa a dispositivo constitucional deve ser direta, não vislumbrada no caso presente. 



    Também não está presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada. 



    Colhe-se do julgado que as causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, de tal sorte que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais e, ainda que isso ocorra, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral. 



    O entendimento formado no julgado aplica-se ao presente caso, visto que se trata de demanda de cunho eminentemente privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, não havendo indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica, nos termos do art. 1.030, inc. I alínea 'a' , do Código de Processo Civil. 



    Por fim, consigno que a alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, pois o acórdão recorrido expôs claramente as suas razões e a pretensão dos recorrentes de rediscutir a matéria é absolutamente descabida. 



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso. Após o trânsito em julgado da presente decisão, tornem os autos ao Juízo de origem, independentemente de nova determinação.” (eDOC 2, p. 774-775 - ID: b4a171ff)



    Por sua vez, ao apreciar o agravo interno interposto pela parte reclamante, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, conforme a seguinte ementa:



    “Agravo Interno. Decisão denegatória de Recurso Extraordinário. Juizado Especial Cível. Inconformismo quanto à solução jurisdicional aplicada que não tem o condão de atribuir caráter teratológico ao acórdão recorrido. Recorrente que não pontua qual seria o absurdo posicionamento jurisprudencial adotado no acórdão atacado que fundamentasse exceção capaz de permitir a interposição de recurso extraordinário na presente demanda. Fundamentos utilizados pelo agravante que não prosperam porque observadas as diretrizes dadas pelo STF em julgamentos proferidos na sistemática da repercussão geral. Mantida decisão que negou processamento do recurso extraordinário. Agravo não provido.” (eDOC 3, p. 24 - ID: 385387d5)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os fundamentos assentados no paradigma da repercussão geral (tema 800).



    Por fim, destaco que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 53932 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28.9.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 800 do STF, haja vista que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 2. Inaplicabilidade do Tema 670 da Repercussão Geral ao presente caso. Naquele julgado, esta CORTE firmou entendimento segundo o qual é nulo acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tal matéria não guarda pertinência temática com a hipótese discutida nos presentes autos, a tratar, tão somente, de execução e penhora de valores de titularidade dos ora reclamantes, em relação jurídica de cunho essencialmente privado. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 52458 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.4.2022)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente